Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711980-62.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO EMBARGADO: EDVALDO CARLOS DE ALARCAO JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Id. 35037175). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora